Tribunal: TJDFT
Processo: 0718815-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718815-32.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: EDIVALDO MORAIS TORRES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O credor agrava contra a decisão da 6a Vara da Fazenda Pública (Processo 0719472-51.2022.8.07.0018 – id 155887024), que, em cumprimento individual de sentença coletiva exarada no Proc. 32.159/97 (Sindireta/DF – auxílio alimentação), acolheu os declaratórios para deferir o pedido de expedição imediata de requisitório do valor integral da dívida, ficando condicionado o levantamento da quantia, inclusive da parcela incontroversa, ao trânsito em julgado de eventual recurso, em observância ao princípio geral da cautela. Afirma que não há fundamento legal para condicionar o levantamento do crédito ao trânsito em julgado do AGI 0717683-37.2023.8.07.0000, visto que o direito já está acobertado pelo manto da coisa julgada formada na demanda de conhecimento. Acrescenta que a medida retarda injustificadamente o recebimento da verba alimentar, afrontando o princípio de razoável duração do processo, pelo que a execução de prosseguir até a satisfação integral do débito. Alega que a decisão que julga improcedente a impugnação do devedor produz efeitos imediatos (CPC 995 e 1.012, §1o, III), a menos que combatida por recurso dotado de efeitos suspensivos, o que não se verifica. Aponta perigo de dano por se tratar de verba com caráter alimentar. Requer a tutela de urgência para o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, afastando-se a condição imposta para o levantamento dos valores depositado na conta judicial, após a expedição de requisitório. 2. Não constato o periculum in mora, porquanto o levantamento de valores ficou subordinado ao trânsito em julgado do AGI 0717683-37.2023.8.07.0000. Ademais, não há risco de dano que justifique a antecipação da tutela recursal. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26/05/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator